Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação de alimentos provisórios visa atender uma emergência inicial e transitória e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e o princípio da proporcionalidade.
2. A majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante e a consequente incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.
3. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá majorar, reduzir ou excluir os alimentos provisórios fixados.
4. Agravo de instrumento desprovido.